Tribunal: TJMT
Processo: 1013794-30.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013794-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), IRENEU JOAQUIM FIGUEREDO - CPF: 256.407.399-91 (AGRAVANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), Glauber Lingiardi Strachicini (AGRAVADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGROPECUARIA INCOVALE LTDA - CNPJ: 33.668.575/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – TERATOLOGIA E ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – AÇÃO MANDAMENTAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a impetração de mandado de segurança contra o ato judicial que se revestir de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

Se a decisão impugnada não é teratológica ou ilegal, cujo conteúdo aponta que a ação constitucional

foi utilizada como sucedâneo de recurso, correto seu indeferimento inicial, nos termos do artigo 5º, inciso II da Lei nº 12.016/2009.

Se ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Regimental interposto por
IRENEU JOAQUIM FIGUEREDO
,
contra decisão monocrática proferida pela e. Desa. Maria Erotides
Kneip,
que
indeferiu a inicial e denegou a ordem postulada no Mandado de Segurança n. 1013794-30.2019
, porque utilizado como sucedâneo de recurso (ID 16639978).

Aduz que move Ação de Obrigação de Fazer contra
Invocale Madeiras do Norte Ltda
e que, na fase instrutória, a Requerida quedou-se silente no momento de produção de provas mediante a oitiva de testemunhas em audiência instrutória. Contudo, posteriormente, foi deferido o pedido de expedição de carta precatória para oitiva de testemunha, o que motivou o ajuizamento da Ação Mandamental.

Afirma que a vedação à utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal foi mitigada, frente a situações peculiares em que é verificada a lesão a direito líquido e certo da parte.

Destaca que, ainda que a matéria arguida possa ser arrazoada como preliminar do apelo “
a urgência na sua apreciação é motivo mais que suficiente a atrair o presente remédio constitucional”,
caso em que basta que se verifique a teratologia da decisão atacada.

Aduz que em razão da decisão impugnada no Mandado de segurança, o processo de origem se estenderá por pelo menos 12 (doze) meses em virtude da realização de oitiva de testemunha por carta precatória requerida intempestivamente pela parte contrária, enquanto os autos poderiam estar pendentes de prolação de sentença de mérito.

Ressalta violação ao disposto no art. 223 do CPC, porque certificado o decurso do prazo para a parte especificasse as provas que pretendia produzir, o que impõe seja reconhecida a preclusão.

Requer o provimento do presente agravo a fim de que seja concedida a ordem postulada e decretada a nulidade da decisão que determinou a produção de provas por oitiva de testemunha quando já preclusa a oportunidade (id. 42193969).

Em suas contrarrazões, a Procuradoria Geral do Estado requereu o desprovimento do recurso (id. 42394486).

O parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do agravo (ID 42394486).

Em sessão realizada na data de 06-8-2020, foi reconhecida a incompetência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo para o julgamento do presente Agravo Interno, por força da alteração do disposto nos artigos 62 e 64, § 1º do CPC e art. 17, I, “i” do RITJMT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca o agravante o provimento do agravo a fim de que seja reformada a decisão monocrática proferida pela e. Relatora do
mandamus
, à época,
Desa. Maria Erotides
Kneip,

que
indeferiu a inicial e denegou a ordem postulada no Mandado de Segurança n. 1013794-30.2019
, porque utilizado como sucedâneo de recurso.

A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 16639978):

“...Inicialmente, necessário o juízo de admissibilidade da presente ação.

A impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial é medida excepcional, cabível somente quando não for possível a interposição de recurso e diante de decisão teratológica.

No caso dos autos,
não houve a demonstração de teratologia da decisão atacada, ao passo que a oitiva de testemunhas encontra respaldo na legislação processual civil, tendo a decisão apontado que o rol de testemunhas foi apresentado tempestivamente (id. 15474973), cabendo unicamente ao Magistrado a análise quanto a pertinência das provas necessárias ao deslinde do feito, não restando demonstrada sequer abusividade de sua parte.

Ademais, entendo que o caso é de não conhecimento da presente ação mandamental, eis que utilizada unicamente como sucedâneo recursal, quando possível a impetração de recurso de apelação contra a decisão objeto, devendo esta ser apresentada como preliminar.

Aplica-se ao caso, ainda, o entendimento sumular do Supremo Tribunal Federal, não sendo possível o seu afastamento mediante o mero inconformismo do ora Impetrante:

Súmula 267/STF - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRA ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – INDEFERIMENTO INICIAL – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A jurisprudência das Cortes Superiores vem mitigando a utilização de Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, devendo ser manejado apenas quando houver violação a direito líquido e certo.

A decisão impugnada não é teratológica ou ilegal, cujo conteúdo não revela-se absurdo ou ilógico. (MS 1004388-19.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)

De igual maneira, manifestou-se recentemente o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RECORRENTE.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o mandado de segurança não se presta para amparar a revisão de ato de natureza jurisdicional,
salvo situação excepcional, em que ficar cabalmente evidenciado o caráter teratológico da medida impugnada, o que não se vislumbra na hipótese sub judice
.

3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no RMS 53.568/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 05/08/2019)

Ante o exposto, com fulcro no art. 5º, II da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 267/STF, INDEFIRO a inicial e DENEGO a segurança.”

No presente agravo interno, o recorrente não conseguiu demonstrar o desacerto, prejuízo irreparável ou teratologia na decisão proferida pela e. Relatora à época, Desa. Maria Erotides Kneip, que indeferiu a inicial.

Registra-se que
o mero fato de o magistrado deferir a oitiva da testemunha por carta precatória, cuja prova é considerada pelo agravante como “preclusa”, não significa que suas declarações serão utilizadas na fundamentação da sentença.

Além disso, ainda que utilizada tal prova, poderá o Tribunal, ao julgar eventual recurso de apelação interposto, apenas desconsiderar as declarações da testemunha, o que naturalmente não acarreta prejuízos ao impetrante, ora agravante
IRENEU

JOAQUIM FIGUEREDO.

É entendimento tranquilo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a
“a utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico" (
AgInt no MS 22.882/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 14/09/2017 e AgInt no RMS 62.610/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020), cuja circunstância não ficou comprovada no caso em exame.

Posto isso,
nega-se provimento ao presente AGRAVO INTERNO e, por consequência mantém-se a decisão agravada
que indeferiu a inicial da ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021